Tribunal: TJSP
Processo: 2264216-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, PARA PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA E NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRETENSÃO DE PURGAÇÃO DA MORA EXTEMPORÂNEA, ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, PARA PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA E NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRETENSÃO DE PURGAÇÃO DA MORA EXTEMPORÂNEA, ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS FORMULADO SOMENTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO – DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA REJEITAR A IMPUGNAÇÃO E DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264216-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante COMPANHIA
DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, são agravados
ALDIVINO AMÂNCIO DE SOUZA e FIORELA APARECIDA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264216-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20301 - slb
2
VOTO No 20301
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264216-88.2019.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE.: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU

COHAB/BAURU
AGRAVADOS ALDIVINO AMÂNCIO DE SOUZA E OUTRA
JUIZ: DRA. VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E
VENDA - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A
IMPUGNAÇÃO, PARA PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA
E NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DAS
BENFEITORIAS

TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
LÍQUIDO,
CERTO
E
EXIGÍVEL

PRETENSÃO
DE
PURGAÇÃO
DA
MORA
EXTEMPORÂNEA,
ANTE
O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS
FORMULADO
SOMENTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO DADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
PARA
REJEITAR
A
IMPUGNAÇÃO E DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO
TÍTULO JUDICIAL
A agravante insurge-se contra decisão às fls. 122/124 dos
autos de cumprimento de sentença, que acolheu exceção de pré-executividade
e determinou expedição de ofício à 5a Vara Cível da Comarca de Marília, para
que informe se há oposição à liberação de valor penhorado no rosto dos autos,
e, em caso positivo, liberação de valores em favor da exequente, com
declaração de inexequibilidade do título judicial e inexigibilidade de restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264216-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20301 - slb
3
do imóvel. Caso haja oposição à liberação de valores, seria nomeado perito
judicial para apuração de benfeitorias realizadas no imóvel.
Preliminarmente, pede a concessão da gratuidade processual.
No mérito, aponta descumprimento do v. acórdão que rescindiu
o contrato e determinou a reintegração de posse, mesmo após o trânsito em
julgado, visto que o juízo pretende por meio de exceção de pré-executividade
oportunizar o pagamento do débito e quitação do contrato mediante
levantamento de depósitos judiciais.
Alternativamente, determinou nomeação de perito para avaliar
benfeitorias no imóvel e devolução de parcelas pagas, matérias estranhas ao
título executivo judicial.
Menciona a força executiva do título judicial que determinou a
rescisão do contrato e reintegração de posse no imóvel. Ressalta que a
retenção por benfeitorias deve ser buscada na fase de conhecimento e por isso
não há qualquer fundamentação para declaração de inexequibilidade do título.
Sustenta a impossibilidade de pagamento do débito, ante a
rescisão do contrato, bem como insurge-se contra o pedido de retenção por
benfeitorias formulada na fase de execução e impossibilidade de devolução
das parcelas pagas, já que os agravados residem no imóvel desde 2006 às
expensas da agravada.
Entende inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e
aponta ofensa à coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264216-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20301 - slb
4
Pede a concessão de efeito suspensivo e a final, a reforma da
decisão agravada.
Deferido o pedido de efeito suspensivo.
Em contraminuta, a parte agravada sustenta a lisura da
decisão.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença nos autos da ação de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.
A sentença que julgou improcedente o pedido foi reformada
por v. acórdão a fls. 9/14, que declarou a rescisão do contrato e determinou a
reintegração da agravante na posse do imóvel.
Os executados, ora agravados, ingressaram com impugnação
ao cumprimento de sentença, noticiando depósitos judiciais para quitação do
saldo devedor, e requerendo retenção por benfeitorias. Sobreveio ofício
expedido pela 3a Vara Cível da Comarca de Marília, requerendo a penhora no
rosto dos autos de eventual crédito dos executados.
A decisão agravada acolheu em parte a impugnação,
determinando expedição de ofício à 3a Vara Cível da Comarca de Marília para
perquirir sobre eventual oposição de liberação do valor à exequente, ou, caso
contrário, nomeação de perito para avaliação das benfeitorias.
O título executivo judicial transitado em julgado rescindiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264216-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20301 - slb
5
contrato e determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel.
Não consta no título executivo judicial menção a eventual
retenção por benfeitorias, de modo que não pode a parte pretender a
alteração do julgado em sede de cumprimento de sentença.
No mais, o depósito judicial no valor de R$ 33.020,00,
realizado após a instauração do cumprimento de sentença, foi feito por conta e
risco dos executados e não tem o condão de desconstituir o título executivo
judicial.
Mesmo porque, os executados deixaram de efetuar o
pagamento das prestações desde 2006 e desde então ocupam o imóvel sem a
devida contraprestação, conforme mencionado no acórdão a fls. 9/14.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para rejeitar a
impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento do
feito, com expedição de mandado de reintegração de posse em favor da
exequente.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR